Tribunal: TJES
Processo: 5019779-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019779-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DABIANE BENTO MEDEIROS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019779-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: DABIANE BENTO MEDEIROS

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA GIRI ALMEIDA - ES26356

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Dabiane Bento Medeiros contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, nos autos do Processo nº 5000439-88.2024.8.08.0032, que manteve a imposição de monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que a monitoração eletrônica é desnecessária, restringe o direito ao trabalho e impede o sustento da família da paciente, argumentando que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Habeas Corpus está adequadamente instruído, a fim de viabilizar a análise da existência de constrangimento ilegal;
(ii) apurar se a imposição da monitoração eletrônica, diante das circunstâncias narradas, configura excesso ou ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência de instrução do Habeas Corpus inviabiliza sua apreciação. Trata-se de ação de rito célere e cognição sumária, que exige prova pré-constituída do direito alegado, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: "A adequada instrução do habeas corpus [...] é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas" (STF, HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021).

No caso concreto, o writ não foi instruído com qualquer documento que demonstre a alegada ilegalidade, inviabilizando a análise das teses defensivas.

As informações prestadas pela autoridade coatora reafirmam a manutenção fundamentada da monitoração eletrônica. O juízo apontou que a medida é necessária devido ao descumprimento prévio das medidas protetivas impostas à paciente, justificando a adoção de uma cautelar mais gravosa para garantir a integridade da vítima. Tal fundamentação atende aos requisitos do art. 282, §1º, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de restrição ao trabalho e à liberdade de locomoção, os esclarecimentos da Central de Monitoramento indicam que a área de exclusão é limitada ao endereço da vítima, não havendo demonstração de prejuízo significativo à subsistência da paciente.

Não foram identificados elementos que justifiquem a concessão da ordem de ofício, pois não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão da autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal.

A imposição de monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade e proporcionalidade para a tutela da integridade da vítima.

A mera alegação de prejuízo ao trabalho e à liberdade de locomoção, desacompanhada de comprovação, não configura ilegalidade da medida cautelar de monitoração eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, §1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021.

TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019779-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: DABIANE BENTO MEDEIROS

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA GIRI ALMEIDA - ES26356

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DABIANE BENTO MEDEIROS

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL
,
nos autos do Processo tombado sob nº
5000439-88.2024.8.08.0032
, em razão

da manutenção de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a monitoração eletrônica.

Argumenta a defesa
que
o

magistrado indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, a par do Ministério Público ter se manifestado favoravelmente. Aduz que tal medida é desnecessária e restringe seu direito a
o
trabalh
o, impedindo o sustento de sua família
, pois não poderia se afastar de sua residência por mais de 200 metros.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o Habeas Corpus
não foi instruído com nenhum documento
,
o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos.

P
or
tanto
,
tal situação
inviabiliza a análise dos argumentos, sendo
caso de não conhecimento do pedido
. É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Cumpre ressaltar que tal insuficiência
não
foi suprida nas informações prestadas pela autoridade coatora
(id.
11645556
)
,
das quais extrai-se que,
a par do parecer ministerial favorável pela revogação da monitoração eletrônica, aquele j
uízo fundamentou sua manutenção, destacando que
“deliberou recentemente acerca das razões que levaram à determinação da monitoração eletrônica, quer seja, o descumprimento por parte da requerida das medidas protetivas que haviam sido impostas; assim, dado o histórico de importunação perpetrado pela requerida, entendo insuficientes as medidas cautelares menos gravosa, razão pela qual indefiro a revogação da monitoração eletrônica de Dabiane Bento Medeiros”.

Ademais, não há evidências para acolher a tese de restrição da liberdade de ir e vir e de trabalho da paciente, para além do necessário a garantir a integridade da vítima, uma vez que a Central de Monitoramento eletrônico prestou esclarecimentos quanto ao raio de monitoração, apontando que a área de exclusão ou proibição de aproximação da paciente é exatamente o endereço da vítima.

Assim, também não vislumbro fundamento para concessão da ordem de ofício, pois não identifiquei qualquer ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)